Tribunal: TJSP
Processo: 2227021-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade apresentada em ação executiva de contrato de locação. Temas apresentados pelos agravantes que não têm cabimento de serem analisados dentro de tal instituto (alegação de excesso de valores, oferecimento ou não de imóvel em garantia locatícia, possibilidade de penhora de quinhão de outro imóvel enquanto não definido o valor devido). Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade apresentada em ação executiva de contrato de locação. Temas apresentados pelos agravantes que não têm cabimento de serem analisados dentro de tal instituto (alegação de excesso de valores, oferecimento ou não de imóvel em garantia locatícia, possibilidade de penhora de quinhão de outro imóvel enquanto não definido o valor devido). Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41322
Registro: 2020.0000946685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227021-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante EDILSON
LUIZ BRAGUIM, é agravado JOSÉ ERMÍNIO FARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41322
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227021-35.2020.8.26.0000
COMARCA DE BIRIGUI 3a Vara Cível
AGRAVANTE: EDILSON JOSÉ BRAQUIM e OUTROS
AGRAVADO: JOSÉ ERMÍNIO FARINA
V O T O No 41322
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade
apresentada em ação executiva de contrato de locação.
Temas apresentados pelos agravantes que não têm
cabimento de serem analisados dentro de tal instituto
(alegação de excesso de valores, oferecimento ou não de
imóvel em garantia locatícia, possibilidade de penhora de
quinhão de outro imóvel enquanto não definido o valor
devido). Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Edilson José Braquim e outros contra decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade que apresentaram na ação de execução fundada em contrato
de locação que lhes move José Ermínio Farina. Alegam os agravantes, em
suma, que os fiadores Edilson e Janice não deram o imóvel matriculado sob
o no 25.874 em garantia ao contrato de locação; que há excesso dos valores
cobrados pelo agravado; e que não é possível a penhora da fração do
imóvel matriculado sob no 24.558 enquanto não se saber o correto valor da
execução. Recurso tempestivo e processado. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com a devida vênia dos agravantes, o recurso não
merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41322
A via da exceção foi essencialmente posta à
disposição em nosso sistema processual para se desconstituir a execução,
nas hipóteses em que a matéria arguida pudesse ser apreciada ex officio,
como as condições da ação e os pressupostos processuais, dentre outras.
Posteriormente essa concepção foi ampliada para conceber a exceção de
pré-executividade quando a matéria arguida não dependesse de dilação
probatória.
Não
obstante
isso,
normalmente
são
alegadas
questões dizentes com o mérito da execução, ou cumprimento de sentença,
que dependem da produção de prova ou discussão por meio de embargos
do devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. E quando isso
ocorre, evidente que a exceção não pode ser conhecida.
Neste caso, por exemplo, os ora agravantes opuseram
embargos à execução autuados sob o no 1007892-42.2019.8.26.0077, os
quais foram indeferidos liminarmente pelo d. juízo da execução, mas, em
sede de recurso de apelação, tiveram o processamento autorizado por esta
Corte. Assim, os temas aludidos nos embargos à execução, principalmente
os que dizem respeito a valores, não podem ser examinados na exceção de
pré-executividade. Primeiro, porque ainda que não houvesse embargos à
execução em processamento, não poderiam mesmo ser conhecidos pela via
da exceção; e, segundo, porque a controvérsia a respeito de valores já está
efetivamente sendo discutida naqueles autos.
Também não se vislumbra interesse na discussão
sobre eventual oferecimento do imóvel matriculado sob o no 25.874 em
garantia ao contrato de locação. Não há nenhum ato de constrição
direcionado ao referido imóvel, e ainda que isso tivesse acontecido ou
venha a ocorrer, como o bem não é mais de propriedade dos fiadores, não
possuem legitimidade para defender direito alheio em nome próprio (art. 18
CPC).
Outrossim, a controvérsia sobre a adição de valores
com reparos no imóvel em momento posterior ao da entrega das chaves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 41322
pretendida pelo exequente a fl. 147/149 dos autos da origem já foi decidida
pelo juízo da execução (fl. 170/172), que afastou tal pedido. Ademais, o
julgamento dos embargos à execução mencionados acima revelará o valor
correto do débito locatício.
Finalmente, o pedido de afastamento da penhora de
fração do imóvel matriculado sob o no 24.558, por não se ter certeza do
valor a ser executado, não é objeto possível de discussão em exceção de
pré-executividade, “data venia“. A questão poderá ser resolvida por meio de
simples petição nos autos da execução depois de resolvida a questão do
valor exequendo e, principalmente, depois de estabelecido o valor da
avaliação do quinhão do imóvel pertencente ao executado (art. 874 CPC).
Nenhuma das questões trazidas na exceção de pré-
executividade, portanto, era possível de ser discutida por meio de tal
instrumento processual.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
SOARES LEVADA
Relator